Tribunal: TJSP
Processo: 1020296-43.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS – O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos – Inteligência dos arts. 28 e 29, II, do CTB – Dever de indenizar reconhecido – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO – PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO QUE COLIDE POR TRÁS – O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos – Inteligência dos arts. 28 e 29, II, do CTB – Dever de indenizar reconhecido – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.